Tribunal: TJDFT
Processo: 0742225-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GislenePinheiro Gabinete da Desa. Gislene Pinheiro Número do processo: 0742225-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE AGRAVADO: BROOKFIELD ENGENHARIA S.A., MB ENGENHARIA SPE 047 S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo CONDOMÍNIO QU4TTRO MIRANTE RESIDENCE em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante contra a TEGRA ENGENHARIA S.A (BROOKFIELD ENGENHARIA S.A) e outra, indeferindo o pedido para que fosse determinado às rés o reparo dos vícios apontados no Parecer Técnico, sob pena de multa, a ser fixada pelo julgador, e crime de desobediência, previsto no art. 330 do Código Penal. O Agravante narra nos autos que, desde a entrega do empreendimento imobiliário, foi possível verificar uma diversidade de patologias e não conformidade técnicas na estrutura da edificação. Descreve, em detalhes, os problemas apresentados no edifício, com reclamações partindo dos diversos proprietários, o que culminou com a contratação de uma empresa especializada em engenharia diagnóstica, que elaborou os pareceres técnicos, conforme documentos anexados aos autos. Sustenta que não obstante a dilação probatória constitua importante instrumento de convicção jurídica para o julgamento de mérito, as provas juntadas aos autos são suficientes e aptas a evidenciarem a probabilidade do direito, ante a responsabilidade objetiva da construtora para os vícios existentes, razão pela qual requer, em sede de consignação sumária, seja deferida a antecipação dos efeitos da recursal, nos termos do 1.019, inciso “I”, do CPC/2015, para determinar, inaudita altera pars, que as agravadas, em 48 (quarenta e oito) horas, adotem todas as medidas necessárias para a reparação dos vícios apontados nos Pareceres Técnicos, sob pena de multa a ser fixada pela Relatoria e crime de desobediência previsto no art. 330 do Código Penal, apresentando, nos autos, os respectivos comprovantes, cujas áreas são destacadas no recurso. Preparo recolhido. É o breve relatório. Decido. Preliminarmente, insta salientar que a Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, em seu artigo 4o, trata do que compete ser analisado em plantão judicial, conforme assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Muito embora o recorrente alegue o risco de dano grave e perecimento de direito, a necessidade de reparação imediata por risco à vida dos usuários e colapso da edificação, tenho que se faz necessária uma análise mais ampla da documentação anexada aos presentes autos; sendo, inclusive, conveniente uma perícia no local, a oitiva da parte contrária, para que possa o julgador ter plena convicção da situação descrita. A propósito, a decisão agravada encontra-se acertadamente fundamentada, no sentido de que, no caso em análise, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito se faz necessária para a concessão da tutela antecipada. Posto isso, indefiro a tutela de urgência. Publique-se. Distribua-se, oportunamente. Brasília-DF, 23 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial